Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012293-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), CLEBSON COELHO BARBOZA - CPF: 855.796.102-20 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MANUAL DE CRÉDITO BANCÁRIO – LAUDO TÉCNICO DE PERDA – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALONGAMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC).

De acordo com o enunciado no 298 do STJ,
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Nestes termos, comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1012293-65.2024.8.11.0000

Agravante
: Cooperativa De Crédito De Livre Admissão De Associados Do Vale Do Juruena - Sicredi Univales MT.

Agravado
: Clebson Coelho Barboza

Processo origem: 1000154-02.2024.8.11.0091

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Cooperativa De Crédito De Livre Admissão De Associados Do Vale Do Juruena - Sicredi Univales MT,
contra decisão que, na Ação Mandamental de Prorrogação c/c Constitutiva-Negativa de Débito e Exibição Incidental de Documentos, movida por Clebson Coelho Barboza (Proc. no 1000154-02.2024.8.11.0091), deferiu a antecipação de tutela postulada pela parte autora, ora agravado, para prorrogar pelo prazo legal e determinar renegociação da dívida, referente a cédula de crédito bancário No C215301176, e a exclusão e não inclusão do nome do requerido e do avalista da operação Sr. Wanderlei Arantes do Prado, nos cadastros de restrição ao crédito bem como para impedir a execução forçada do contrato cédula de crédito bancário e a consequente realização de atos expropriatórios.

Defende o cabimento e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Alega que há necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que a parte autora, ora agravada, não comprovou a presença dos requisitos para antecipação de tutela.

Defende que a decisão agravada ao determinar a prorrogação e renegociação da dívida, exauriu a discussão logo de plano sem oportunizar que a Agravante se defenda

Afirma ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que, a Cédula de Crédito Bancário C215301176, ora objeto da demanda, não se trata de crédito rural, mas sim, de crédito comercial. A par disso, aduz que não há a obrigatoriedade de prorrogação/alongamento da dívida, uma vez que esta não decorre de crédito rural, mesmo que o recurso tenha sido aplicado na propriedade ou atividade do Agravado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e requer o provimento do agravo, para reformar a decisão e afastar a tutela de urgência concedida.

Liminar indeferida
(Id. 213971685).

Contraminuta
(Id. 217362155): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, trata-se de Ação Mandamental c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida pela Agravada, com o objetivo de obter a prorrogação do pagamento da Cédula de Crédito Bancário no C21530117-6, firmada entre as partes em 24/01/2022, no valor de R$ 150.000,00, a ser pago em 04 parcelas, respectivamente em 20.01.2023, 20.01.2024, 20.01.2025 e 20.01.2026.

Devido às inúmeras dificuldades climáticas e mercadológicas que afetaram significativamente a atividade rural do Agravado, antes do vencimento da segunda parcela da operação, prevista para 20/01/2024, notificou a instituição bancária e requereu a prorrogação do contrato de financiamento celebrado, no entanto, nenhuma providência foi adotada pela instituição bancária.

Requereu a prorrogação ao fundamento de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, considerada a importância e a imprevisibilidade da atividade rural, editou o Manual do Crédito Rural, que permite a prorrogação da dívida com os mesmos encargos financeiros pactuados, caso o mutuário comprove situação de dificuldade temporária (MCR 2.6.4.), o que também é reforçado pelo STJ, no entendimento fixado na Súmula 298:

“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Diante da inércia da instituição requerida, ajuizou ação mandamental e requereu em sede de tutela de urgência, a prorrogação da cédula de crédito bancário, a determinação de impedimento de inscrição do devedor e de seu avalista nos órgãos de proteção de crédito bem como o impedimento da execução forçada do contrato objeto dos autos.

A tutela de urgência foi deferida para permitir a prorrogação da Cédula de Crédito Bancário no C21530117-6 pelo prazo legal e determinar a renegociação da dívida, além de impedir que a Agravante inscreva o nome do Agravado e do Avalista nos órgãos de proteção ao crédito e de impedir a execução forçada da operação em questão.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a tutela de urgência deferida em razão da natureza comercial da cédula de crédito contratada.

A matéria discutida nos autos é regulamentada no Capítulo 2, Seção 6, item 4 do Manual de Crédito Rural do Banco Central, que assim dispõe:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)
a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)
b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)
c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o) (Disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/mcr
)

A propósito, de acordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR), o produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação, desde que cumpridos os critérios legais.

Nesse sentido:

Súmula 298:"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

Além da demonstração da incapacidade de pagamento pelos motivos discriminados no manual, o exercício do direito ao alongamento da dívida pressupõe o prévio requerimento administrativo (Precedentes: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.634.989/PR, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/5/2020; Agravo em Recurso Especial n. 1.819.252/PR, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021; e Agravo em Recurso Especial n. 1.302.150/GO, Min. Marco Buzzi, j. 26/2/2019).

Na espécie, o autor instruiu a petição inicial com a notificação extrajudicial de pedido de prorrogação de dívida (Id. 138739671 – Origem), enviada pelos Correios com Aviso de Recebimento e entregue em 18.10.2023 ao preposto do banco (Id. 138739673 - Origem), bem como com o relatório detalhado da operação; laudo técnico de capacidade de pagamento e laudo de perda, ambos realizados por engenheiro agrônomo especializado, conclusivos ao afirmar que a parte autora

“enfrentou condições desfavoráveis pelas adversidades climáticas da seca e excesso de chuva, custos elevados de produção e desvalorização do preço pago pelos bovinos na pecuária de corte. Nesse viés, esses infortúnios se tornaram preponderantes para gerar um desequilíbrio financeiro ao produtor rural, levando ao decréscimo das margens rentáveis na atividade, configurando impedimento na quitação de seus débitos
” (Id. 138739674 e seguintes – Origem).

Neste contexto, têm-se que, ao menos por ora, o autor logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais hábeis a prorrogação da Cédula de Crédito Rural, porquanto demonstrou os prejuízos ocorridos na criação de bovinos decorrentes de problemas climáticos e mercadológicos, bem como a realização de prévio pedido administrativo a cooperativa credora.

Ademais no que toca a alegação da agravante, de que o Manual de Crédito Rural não se aplica ao presente caso em razão da natureza comercial da cédula de crédito bancário, sem razão ao agravante, eis que demonstrado pelos documentos colacionados a inicial, a finalidade de financiamento da atividade rural.

A propósito, esta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE
CRÉDITO
BANCÁRIO COM NATUREZA
RURAL
C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE
CRÉDITO

RURAL
–VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI No 10.931 C/C
MANUAL
DE
CRÉDITO

RURAL
– ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE - ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As normas instituídas pela alínea “e” da Seção 01 do Capítulo 03 do
Manual
de
Crédito

Rural
(MCR) e o artigo 26 da Lei no 10.931, autorizam concessão de
crédito

rural
, mediante a emissão de cédula de
crédito
bancário.

Para que as regras aplicáveis ao
crédito

rural
tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do
crédito
disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2o e 3o da Lei no 4.829/65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade.
Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento
.
Na Cédula de
Crédito
Bancário inexiste ilegalidade na incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, quando expressamente prevista no ajuste.
Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual.
É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.
(N.U 0002297-74.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO
RURAL
- DIREITO SUBJETIVO - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - -FRUSTRAÇÃO DA SAFRA E INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO .
De acordo com o enunciado no 298 da Súmula da jurisprudência dominante desta Eg. Corte, "o alongamento de dívida originada de
crédito

rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei". Constata-se, assim, que o devedor tem o direito subjetivo ao alongamento da dívida, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais para tanto.(AgRg no Ag 1255548/PR)
A não comprovação da frustração da safra e da incapacidade de pagamento impede o deferimento do pedido de concessão de alongamento do débito
rural
com base no
Manual
do
Crédito

Rural
, que exige o preenchimento desses requisitos no item 9 da seção 6 do capítulo 2.
(N.U 0012797-06.2013.8.11.0055, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUÇÃO DE TITULO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO EXECUÇÃO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS - ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME - REQUISITOS PREENCHIDOS.
A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC). O direito ao alongamento da dívida de crédito rural depende do preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa.

Conforme entendimento do STJ a pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Nessa perspectiva, considerando a suspensão do feito executório, a garantia da dívida e, ainda, a possibilidade de prorrogação do débito, não há, nesta sede de cognição sumária do feito, que falar em inadimplência. Recurso provido.(TJ-MG - AI: 10000221944960001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUÇÃO DE TITULO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO EXECUÇÃO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS - ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME - REQUISITOS PREENCHIDOS. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC). O direito ao alongamento da dívida de crédito rural depende do preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa. Conforme entendimento do STJ a pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Nessa perspectiva, considerando a suspensão do feito executório, a garantia da dívida e, ainda, a possibilidade de prorrogação do débito, não há, nesta sede de cognição sumária do feito, que falar em inadimplência. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000221944960001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS EM VIRTUDE DE QUEBRAS DE RECEITA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO DOS DEVEDORES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação da tutela depende do cumprimento dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos da súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, quando preenchidos os requisitos. 3. O devedor não deve sofrer o constrangimento de ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, enquanto em discussão os contratos rurais. (TJ-MS - AI: 14091755720228120000 Amambai, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2022)

Assim, demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais a prorrogação do débito, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as partes.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024